Tribunal: TJES
Processo: 0000049-57.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-57.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIZIELE BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-57.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIZIELE BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-57.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIZIELE BARCELLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) no dia 10 de janeiro de 2021, por volta de 07h40min, na BR-262, km 18, Bairro Cabral, Complexo Penitenciário de Viana/ES, a denunciada trazia consigo e guardava 18 (dezoito) buchas de substância similar a “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia dos fatos, no local supramencionado, a denunciada, com o intuito de visitar seu companheiro, preso da justiça Flávio Gomes Barros, custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima I, durante procedimento de revista aos familiares, a inspetora percebeu que a denunciada estava com a região dos seios muito volumosos e, sob fundada suspeita, realizaram a abordagem e revista pessoal. Ato contínuo, realizada revista pessoal, a agente encontrou com a denunciada 18 (dezoito) buchas de substância similar a “maconha”, 03 (três) cargas de caneta e 01 (um) involucro contendo lixa de caixa de fósforo. Na oportunidade, a denunciada informou que uma mulher, a qual não soube especificar o nome, lhe pediu que entregasse os materiais ao seu companheiro Flávio no presídio, para que ele entregasse a outro interno, que também não soube especificar o nome. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01(um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/19 e auto de apreensão de fls. 24.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que antes de ingressar na unidade prisional a visitante passa por uma revista; que a depoente realizou a revista na acusada com a agente Camila; que a droga foi encontrada na região dos seios da acusada; que as visitantes são alertadas que não devem comparecer a unidade prisional com roupas contendo bojo ou ferro; que a droga estava escondida nesta região. (...)” (Depoimento do Agente da SEJUS Fernanda Carla Gomes, em juízo).

“(...) que a acusada estava com materiais ilícitos e tentava adentrar a unidade prisional quando foi flagrada; que a acusada foi conduzida a Delegacia; que o depoente não fez a revista e foi chamado apenas para conduzir a acusada; que não sabe dizer qual a droga foi encontrada com a acusada; que apenas conduziu a acusada a Delegacia. (...)”. (Depoimento do Agente da SEJUS Carmindo Rodrigues Pinto Júnior, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos agentes penitenciários que efetuaram a prisão em flagrante, que a apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, mantenho incólume a condenação da ré, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.